Tribunal: TJPA
Processo: 0006303-23.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI NÂ° 11.343/2006 C/C ART. 304 DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INÃPCIA DA DENÃNCIA, DA INEXISTÃNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÃNCIA E DE CITAÃÃO DA RÃ. REJEITADAS MÃRITO. PEDIDO DE ABSORÃÃO DO DELITO DE POSSE DE DOCUMENTO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPROCEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 33, Â§4Âº, DA LEI NÂº 11.343/06 E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Preliminar de nulidade processual em razÃ£o da inÃ©pcia da denÃºncia. InviÃ¡vel a referida alegaÃ§Ã£o em razÃ£o da denÃºncia estar consoante os requisitos expressos do art. 41 do CPP. Rejeitada. 2. Preliminar de nulidade processual em razÃ£o da inexistÃªncia de recebimento da denÃºncia e da citaÃ§Ã£o da recorrente. Descabe fala em acolhimento da preliminar em razÃ£o da existÃªncia do recebimento da denÃºncia tÃ¡cita e nÃ£o ocorrÃªncia de prejuÃzo Ã defesa da rÃ©, bem como diante da ocorrÃªncia da sua citaÃ§Ã£o consoante certidÃ£o acostada aos autos. Rejeitada.3. AbsorÃ§Ã£o do delito de uso de documento falso pelo crime de falsificaÃ§Ã£o. InviÃ¡vel diante da realizaÃ§Ã£o da alegada absorÃ§Ã£o pelo juÃzo sentenciante. InexistÃªncia de condenaÃ§Ã£o da recorrente pelos dois crimes indicados.4. Redimensionamento da pena. FixaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal. Embora inidÃ ́nea o reconhecimento da circunstÃ¢ncia da culpabilidade como desfavorÃ¡vel, nÃ£o hÃ¡ como reduzir a pena-base ao mÃnimo legal em razÃ£o da existÃªncia de outra circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel. FixaÃ§Ã£o um pouco acima do mÃnimo legal, dentro dos parÃ¢metros legais para o delito.5. Reconhecimento da atenuante referente Ã confissÃ£o espontÃ¢nea. InviÃ¡vel em razÃ£o da recorrente em juÃzo ter se reservado do seu direito constitucional a permanecer calada.6. AplicaÃ§Ã£o do redutor previsto no Â§4Âº do art. 33 da Lei n.Âº 11.343/06. InviÃ¡vel. Devido reconhecimento do trÃ¡fico privilegiado na sentenÃ§a impugnada com a devida reduÃ§Ã£o da pena.7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0006303-23.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MARIANA SANTOS SENA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N° 11.343/2006 C/C ART. 304 DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA, DA INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DE CITAÇÃO DA RÉ. REJEITADAS MÉRITO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE POSSE DE DOCUMENTO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPROCEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de nulidade processual em razão da inépcia da denúncia. Inviável a referida alegação em razão da denúncia estar consoante os requisitos expressos do art. 41 do CPP. Rejeitada.
2. Preliminar de nulidade processual em razão da inexistência de recebimento da denúncia e da citação da recorrente. Descabe fala em acolhimento da preliminar em razão da existência do recebimento da denúncia tácita e não ocorrência de prejuízo à defesa da ré, bem como diante da ocorrência da sua citação consoante certidão acostada aos autos. Rejeitada.
3. Absorção do delito de uso de documento falso pelo crime de falsificação. Inviável diante da realização da alegada absorção pelo juízo sentenciante. Inexistência de condenação da recorrente pelos dois crimes indicados.
4. Redimensionamento da pena. Fixação da pena-base no mínimo legal. Embora inidônea o reconhecimento da circunstância da culpabilidade como desfavorável, não há como reduzir a pena-base ao mínimo legal em razão da existência de outra circunstância judicial desfavorável. Fixação um pouco acima do mínimo legal, dentro dos parâmetros legais para o delito.
5. Reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea. Inviável em razão da recorrente em juízo ter se reservado do seu direito constitucional a permanecer calada.
6. Aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06. Inviável. Devido reconhecimento do tráfico privilegiado na sentença impugnada com a devida redução da pena.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0006303-23.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MARIANA SANTOS SENA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARIANA SANTOS SENA,
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e tráfico de drogas capitulados nos
art. 297, do Código Penal e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.05.2017, por volta de 07h45min, a denunciada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, falsificou documento público e utilizou documento falso para adentrar no Complexo de Americano.

No dia dos fatos, a denunciada se dirigiu ao Complexo de Americano para visitar seu companheiro, utilizando carteira de identidade e carteira de visitante no nome de Lucilene dos Santos Silva, ocasião em que durante a revista pessoal foi apreendida com certa quantidade de substância esverdeada semelhante à maconha. Perante a autoridade policial, a denunciada confessou a prática dos crimes em tela, alegando que colocou sua fotografia nos referidos documentos e que estava levando o entorpecente para seu companheiro comercializá-lo dentro da cadeia.

Em
razões recursais
, a apelante levanta a preliminar de nulidade processual em razão da inépcia da inicial, do não recebimento da denúncia e da inexistência de citação da ré.

No mérito, pugna pela absorção do crime de uso de documento falso pelo de falsificação de documento público e suscita o redimensionamento da pena-base e aplicação da atenuante de confissão e reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões
, requer o
dominus litis
seja
negado provimento ao recurso,
com a manutenção da sentença.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso,
a fim de que seja mantida a condenação da apelante e seja reformada a dosimetria para o crime de tráfico de drogas para o patamar mais próxima do mínimo legal.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

PRELIMINAR

1. Preliminar de nulidade processual em razão da inépcia da denúncia, da inexistência de recebimento da denúncia e da citação da acusada.

A apelante levanta a preliminar de nulidade processual em razão da inépcia da denúncia, da inexistência de recebimento da denúncia e da citação do acusado.

De plano, não merece acolhida a preliminar de nulidade processual em razão dos motivos acima elencados,
senão vejamos.

Certo é que inexiste a alegada inépcia da denúncia eis que constato o preenchimento de todos os seus requisitos legais previstos no art. 41, do CPP, tendo a acusação identificado até, descrevido todos os fatos criminosos em todas as circunstâncias com a indicação de todas as provas de materialidade e indícios de autoria, consubstanciadas na prisão em flagrante delito, nos depoimentos das testemunhas e laudos acostados e auto de apreensão de objeto.

Assim, presentes os elementos do aludido dispositivo do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da denúncia.

Melhor sorte não tem a alegação de nulidade processual em razão da inexistência de recebimento da denúncia e de citação da ré.

Não se pode olvidar que existe o recebimento tácito da denúncia à fl. 61 dos autos, o que é perfeitamente aceito na jurisprudência pátria, assim como há certidão nos autos da citação da ré conforme se vê à fl. 10, não ocorrendo nenhum prejuízo a sua defesa, em razão de ter participado de todos os atos processuais sem qualquer alegação de prejuízo, pelo que a alegação recursal de nulidade igualmente não encontra respaldo fático e jurídico.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade processual
alegada pelos fundamentos acima elencados, pelo que passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

1. Do pedido de absorção do crime de uso de documento falso pelo crime de falsificação.

O recorrente pretende a absorção do delito de falsidade pelo uso de documento público falso por não serem delitos autônomos.

Da leitura do trecho da sentença recorrida, constato que o Juízo
a quo
condenou a recorrente tão somente no delito de falsificação de documento público, em razão do ato de uso de documento falsificado ter sido mero exaurimento daquele, senão vejamos (fl. 111):
¿(...) Embora o dominus litis tenha pleiteado a condenação da acusada pelo delito de uso de documento público, é assente na jurisprudência pátria que nos casos em que o uso do documento falso for cometido pelo próprio responsável pela falsificação, conforme ocorreu no presente caso, o uso é considerado mero exaurimento do crime de falsidade. (...)¿

Assim sendo, inviável o acolhimento do pleito recursal em razão da sua previsão no comando sentencial, estando a salvo de qualquer reparo.

2. Do redimensionamento da dosimetria da pena aplicada ao caso.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena aplicada ao crime de tráfico, com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, para o crime de tráfico,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Constato que a circunstância referente a culpabilidade da ré não foi aferida de forma idônea, tendo o comando sentencial nesse ponto apresentado justificativa inerente ao próprio tipo penal de tráfico, o que definitivamente não pode ou deve ser considerada como desfavorável na fixação da pena-base.

Entretanto, as circunstâncias do crime foram devidamente justificadas como desfavoráveis na fixação da pena-base da recorrente o que justifica por si só a sua fixação um pouco acima do mínimo legal, quando o Juízo sentenciante teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, havendo a
presença de circunstância judicial desfavorável a recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿,
não há o que se reparar nessa fase a sentença impugnada.

Já na 2ª fase da dosimetria da pena, como bem asseverado na decisão recorrida, inviável a aplicação da atenuante referente a confissão espontânea da recorrente, eis que em juízo a apelante se reservou ao seu direito constitucional de se manter em silêncio, não tendo como ser considerada tal atenuante na fixação da pena.

Na terceira fase, a apelante requer o reconhecimento do tráfico privilegiado nos termos do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Improcede o argumento trazido pela defesa em razão de sua contemplação durante a fixação da pena definitiva para o
crime de tráfico,
já que a pena-base foi diminuída em 2/3 (dois terços), passando de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa para a fixação definitiva em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
(fls. 113 a 115).

Assim, retirada a circunstância judicial desfavorável a recorrente referente a culpabilidade, porém estando a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal dentro dos parâmetros legais, bem como as demais fases da dosimetria da pena dentro dos ditames legais, imperiosa a manutenção da dosimetria da pena referente ao
crime de tráfico
consoante a sua fixação na sentença impugnada.

Portanto, mantida a
pena definitiva do crime de tráfico
em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e o pagamento de 243 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa, bem como
a do crime de falsificação de documento público
em 03 (três) anos de reclusão mais o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, por estarem a salvo de qualquer reparo e dentro dos parâmetros legais, pelo que deve ser
mantida integralmente a pena definitiva imputada à apelante em concurso material dos crimes acima mencionados, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora